Tribunal: CARF
Processo: 36932.000993/2005-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36932.000993/2005-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.367 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ABITEL INSTRUMENTAÇAO E TELECOMUNICAÇOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11%. POSSIBILIDADE
DE ANÁLISE PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA A PARTIR DO QUE
SE TEM NOS AUTOS.
Deve ser conhecido e avaliado, pela unidade da Administração Tributária, o
mérito de pedido de restituição de retenções quando presentes nos autos
elementos supostamente suficientes para a correta apreciação do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que a unidade da Receita Federal de
origem dê seguimento à análise do Pedido de Restituição em questão.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Requerimento de Restituição de Retenção - RRR de contribuições
previdenciárias, retidas na forma do art. 31 da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 9.711/98,
equivalente ao percentual de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços, nas
competências 11/2003 a 7/2004.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-28.211 da 5a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 737 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
“O Requerimento de Restituição da Retenção - RRR, protocolado em
12/09/2005, foi instruído, conforme informado no documento de fls. 306/307, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36932.000993/2005-69
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.367 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36932.000993/2005-69

forma prevista nas Instruções Normativas MPS/SRP n° 67/2002 e 71/2002 vigentes à
época do pedido, originalmente na Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária
de Ponte Nova e, posteriormente, como se vê às fls. 308 e 3l3v por auditor-fiscal da
então Secretaria da Receita Federal de Belo Horizonte, que solicitou a apresentação de
novos documentos para instrução do processo.
O solicitante atendeu o pedido apresentando a documentação acostada às fls.
315 a 506.
Em nova análise do pleito às fls. 508/509 datada de 11/10/2006, o fisco
manifesta-se, solicitando correções nas GFIPs, apresentação de resumos de folhas de
pagamento com a inclusão dos contribuintes individuais (sócios e contador, se pessoa
física;) comprovação da ocorrência de retenção em algumas notas fiscais especificadas
e em razão da tramitação de Representação Administrativa relativa a exclusão do
SIMPLES exigiu a decisão administrativa.
Atendendo à nova solicitação a empresa informou às fls. 512, que seu contador
era pessoa jurídica e junta cópia às fls. 517 a 510 a decisão emanada no acórdão
n°.303.33.009 de 23/03/2006 da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes que tomou sem afeito a ato de exclusão proferido contra a presente
empresa, restaurando-se para todos os efeitos a sua condição de optante do SIMPLES.
Dentro, ainda do cumprimento das exigências da fiscalização apresenta o
resumo das folhas de pagamento e comprova as retenções nas Notas Fiscais
especificadas (fls. 521 a 566).
Com a transferência da competência de análise do pleito para a Delegacia de
Juiz de Fora, novamente em 29/04/2009, foram solicitadas retificações na GFIP,
ressaltando 880 de 16.10.2008, bem como pede a juntada de cópia do Livro Caixa
relativo ao período e 11/2003 a 07/2004.
Às fls. 575 a 692 o solicitante acosta aos autos cópia das GFIPs formalizadas na
versão do SEFIP 8.40 de 30/10/2008, com código de recolhimento 150 e registro de
tomador de serviço a própria empresa, informa ainda às fls. 712 que está dispensado
de fazer folha de pagamento e GFIP por tomador, por força do disposto no que no art.
171 IN /INSS/ DC n°100 de 18/12/2003.
Finalmente, em 19/06/2009, pelo documento de fls. 716/716v foi exarado pela
SAORT/ DRF/ Juiz de Fora o Despacho Decisório indeferindo o pedido de restituição,
fundamentado na incorreção das GFIPs “pois não há informação de todos os
tomadores de serviço, conforme disposto no Manual GFIP/SEFIP para usuários do
SEFIP8. 4, aprovado pela IN INSS/DC n” 880, de 16/12/2008 especialmente quanto
ao previsto nas Notas 2 e 5 do item 3.1 do Capítulo III - Informações Financeiras -
Tomador de Serviços.”
Cientificado da decisão em 08/07/2009 conforme Aviso de Recebimentos AR,
por via postal, anexo às fls. 718, o solicitante apresenta em 31/07/2009, fls. 719/720,
manifestação de inconformidade, onde argumenta que:
1. sua situação foi apreciada por auditor-fiscal em outubro de 2006;
2. a empresa presta serviços a vários clientes, não colocando funcionário à
disposição integralmente dos contratantes;
3. seus empregados prestam serviços dentro do mês ou no mesmo dia a para
clientes diferentes;
4. o procedimento adotado atendeu ao artigo 113-A da IN INSS/DC n°80 de
27/08/2002, art. 165 da IN INSS/DC n° 100 de 18/12/2003 e do art. 162 da IN 3 DE
14/07/2005 onde está prevista a dispensa de elaboração de folha de pagamento e GFIP
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.367 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36932.000993/2005-69

por tomador “quando comprovadamente, utilizar os mesmos segurados para atender
a várias empresas contratantes, alternadamente, no mesmo período, inviabilizando a
individualização da remuneração desses segurados por tarefa ou por serviço
contratado”;
5. as GFIPs foram corretamente emitidas no código de recolhimento 150, tendo
como tomador a própria contratada;
6. os tomadores de serviço foram identificados no Demonstrativo de Notas
Fiscais /Fatura/ Recibos de serviços prestados.
Anexa-se aos autos telas do sistema GFIP WEB ( fls. 730 a 732).”

Após análise, a DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
Do voto do acórdão recorrido (fls. 739 e segs):
“(...)
Saliente-se que o contexto alegado pela empresa de usar os mesmos
empregados no mês ou dia para atender a diversos clientes, não foi considerado como
inapropriado pela fiscalização. Neste sentido, cita-se em especial a constante de fls.
508/509 onde a fiscalização, expressamente, aponta ter conhecimento do
procedimento adotado.
Do exposto, entende esta julgadora ser possível formar a convicção de que a
empresa em comento se enquadra na exceção prevista na norma infralegal, sendo,
portanto, regular o seu procedimento de adotar a elaboração de folha de pagamento e
GFIP única abrangendo todos os tomadores.
Todavia, sobre a GFIP, é importante ressaltar que a autoridade administrativa
fundamenta sua decisão em inobservância do manual da GFIP/SEFIP versão 8.4,
citando em especial as Notas 2 e 5 do item 3.1 do Capítulo III - Informações
Financeiras - Tomador de Serviços.
Necessário se faz, portanto, transcrever o conteúdo do Manual GFIP/SEFIP da
versão 8.4. Em primeiro lugar recorre-se ao Capitulo II item 3, na parte relativa aos
DADOS CADASTRAIS que apresenta as seguintes determinações:
(...)
Posteriormente
no
capítulo
que
disciplina
as
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS, no item 3, depara-se com as seguintes regras:
(...)
Dos procedimentos transcritos traduz-se que a GFIP pode ser única forma do
item 3 do Capítulo II, todavia, no item 3.1 Nota 2 e 5 do Capítulo III, exige-se a
indicação do tomador e informação financeira de forma individualizada, melhor
explicando, o procedimento deve observar o seguinte trâmite:
O Manual prevê que se faça a GFIP para o pessoal administrativo no cód. 150,
sendo o tomador a própria empresa, e que os tomadores A, B, C sejam informados na
abertura do aplicativo do SEFIP "Informação exclusiva de retenção - SIM", indicando
os respectivos valores totais de cada tomador. O SEFIP gerará uma “RE sem
movimento” para cada tomador e registrará em cada um o valor das respectivas
retenções.
Reportando-se ao sistema que abriga as informações originadas do SEFIP, no
caso a GFIP WEB (telas de fls.730/732), vê-se que a solicitante, embora tenha feito a
GFIP na forma da exceção prevista no art. 113 A da n°. IN 71/2002, deixou de
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.367 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36932.000993/2005-69

complementá-la com as informações financeiras, impedindo assim a identificação dos
tomadores e do valor da retenção, o que importou em descumprimento do Manual da
GFIP/SEFIP versão 8.4. Correta, portanto, a exigência feita pela autoridade
administrativa.
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da manifestação de
inconformidade, para manter o despacho da unidade da Receita Federal que indeferiu o pedido
de restituição.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 146 e segs. onde
reitera seu entendimento de que o pedido de restituição feito foi devidamente instruído de acordo
com as normas dispostas, e reforça seu argumento exemplificando com outra decisão da própria
DRF Juiz de Fora, que deferiu outro pedido seu da mesma natureza, referente a competências
subsequentes às ora em análise.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.
Conforme se extrair do relatório acima, em apertado resumo, o pedido de
restituição de contribuições previdenciárias retidas protocolado pelo contribuinte foi indeferido
na unidade da Receita Federal, após o atendimento pelo interessado de diversas solicitações de
documentos e esclarecimentos feitas no decorrer do processo. Ao final, a turma julgadora da
primeira instância administrativa, em julgamento de manifestação de inconformidade interposta,
manteve o indeferimento do pedido alegando que o requerente, embora tenha feito a GFIP na
forma da exceção prevista no art. 113-A da IN 71/2002, deixou de complementá-la com as
informações financeiras, impedindo assim a identificação dos tomadores e do valor da retenção,
o que importou em descumprimento do Manual da GFIP/SEFIP versão 8.4. O requerente, por
sua vez, em sede de recurso voluntário, reitera seu entendimento de que o pedido de restituição
feito fora devidamente instruído e exemplifica com outra decisão da própria DRF Juiz de Fora
que deferiu outro pedido seu da mesma natureza, referente a competências subsequentes às ora
em análise.
Da análise da documentação acostada, vê-se que consta do processo o
requerimento indeferido com quadro discriminativo, por competência mensal, dos valores das
contribuições devidas, dos valores retidos e das diferenças pedidas em restituição. Foram
disponibilizadas as notas fiscais de serviços prestados sobre as quais incidiram as retenções em
questão, anexos preenchidos com dados individualizados por nota fiscal, cópia das GFIP e
informações constantes no arquivo SEFIP em que constam os valores retidos ainda que não
individualizados por tomador, resumos das folhas de pagamento da empresa, planilha de cálculo
das contribuições, guias de recolhimento pagas, livro-caixa, dentre outros.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.367 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36932.000993/2005-69

No despacho decisório de fls. 719-720, a SAORT da Delegacia da Receita Federal
em Juiz de Fora/MG concluiu pelo indeferimento do pedido, conforme segue:
“8 - Nessa análise do processo conclui-se que:
8.1. As GFIP apresentadas estão incorretas, pois não há informação de todos os
tomadores de serviço, conforme disposto no Manual GFIP/SEFIP para usuários do
SEFIP 8.4, aprovado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 880, de 16 de outubro de
2008, especialmente quanto ao previsto nas Notas 2 e 5 do item 3.1 do Capítulo III -
Informações Financeiras - Tomador de Serviço.
9 - Face ao exposto somos pelo indeferimento do pedido de restituição de
valores retidos nos termos da Lei n.o 9.711/98 no solicitado no processo n.°
36932000993/2005-69, pela não apresentação de documentos essenciais à análise
do mesmo.” (destaque nosso)

Tem-se então que o suposto não fornecimento integral por parte do interessado
das informações pelas vias e no formato para requerer a restituição, em conformidade com os
mandamentos contidos nos normativos de regência, levou a unidade administrativa ao
indeferimento do pedido sem apreciação do mérito, sob a alegação genérica de falta de
elementos essenciais.
Não pretende aqui esta Turma do CARF, como nem poderia ser, afastar em tese
exigências normativas acessórias. Entretanto, no caso concreto que se apresenta para análise, é
notório existir nos autos um robusto conjunto de dados e informações que permitiriam à
autoridade tributária receber e apreciar o mérito do pedido. O que se viu, de forma diversa, foi
um sumário indeferimento, sem maiores justificativas a não ser a falta da informação já descrita.
Não há no despacho que indeferiu o pedido a explicação de porque, em razão do não
atendimento de exigências normativas por parte do requerente, os valores pleiteados teriam sua
plena apreciação prejudicada, quer tenha sido por impossibilidade de cálculo, exposição do Fisco
a algum tipo de risco, ou outra(s) razão(ões).
No que pese o zelo da autoridade fiscal incumbida da análise no sentido de não ter
aberto mão de exigências acessórias, em sua atividade plenamente vinculada, entendo que, no
caso em comento, dados os elementos disponíveis, deve a unidade da Receita Federal de origem
receber o pedido de restituição e proceder à sua análise, quanto a seus demais aspectos
procedimentais e de mérito.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar que a unidade
da Receita Federal de origem dê seguimento à análise do Pedido de Restituição em questão.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.367 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36932.000993/2005-69

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital